Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734160-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADNIR FRANCISCO BERTOLOTTO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O A Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 75177406), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 75243929, oportunizou-se à Recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foi juntada documentação (IDs 75651885 a 75651887). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Conforme assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural é relativa, de modo que é ônus da parte requerente instruir a documentação indicativa da insuficiência de recursos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação anulatória de negócio jurídico, cumulada com indenização por perdas e danos. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. 4. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.772.836/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (grifou-se) No caso concreto, os elementos carreados aos autos não permitem o deferimento do benefício pleiteado. Indicando as despesas ordinárias que suporta (ID 75651885), a Agravante juntou boleto devido ao Cemitério Campo da Esperança (parcela 8/12), no valor de R$ 85,82 (oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), e conta de luz no importe de R$ 430,87 (quatrocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos). Anexou ainda uma receita médica (IDs 75651886 e 75651887), sem, contudo, especificar os gastos com medicamentos. Como fonte de renda, acostou demonstrativo de pagamento de fundação de previdência social, a título de complemento de pensão por morte, cujos proventos somam R$ 409,54 (quatrocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Além disso, o extrato anexado à inicial (ID 240260429, na origem) indica o recebimento de pensão por morte no montante bruto de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) em janeiro de 2025. Compulsando os autos, verifica-se que a qualificação da parte, no cabeçalho da petição inicial (ID 240260409, na origem), indica a profissão da Agravante como manicure e não há notícia de que esteja desempregada. Dessa forma, é possível depreender que a Recorrente deixou de informar a renda profissional dela, tendo-se limitado a apresentar os proventos previdenciários que recebe. Por isso, não é possível aferir, com a segurança necessária, a real situação financeira dela. Cumpre esclarecer que a resposta ao comando judicial não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Portanto, instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator